Tribunal: STF
Processo: ARE 1555828
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REMESSA OFICIAL INDEVIDA, POIS INTERPOSTA APELAÇÃO TOTAL PELO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO RELATIVA À INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ENSEJADOR DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. NULIDADE CARACTERIZADA. PRECEDENTES. FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO. "CDA" QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS EM LEI. APELO DO MUNICÍPIO IMPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em síntese, o processo administrativo foi instaurado contra a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA DE LUZ e o auto de infração e imposição de multa foi lavrado em desfavor da TELEFONICA BRASIL S/A.



    A falta de notificação válida da Telefonica, sobre instauração do processo administrativo pelo Município, traduz mácula que não pode ser suprida por notificação como a de fls. 222/226, destinada à regularização de pendências técnicas, mesmo porque a Companhia não tem autoridade para exercer poder de polícia, atribuição exclusiva do Poder Público.



    A notificação da Telefonica, após a lavratura do auto de infração e imposição de multa (fls. 117), não tem a virtude de corrigir a falha administrativa derivada da ausência da notificação válida pelo Município.



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente